Tribunal: TJSP
Processo: 1019550-29.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MARGEM PARA CARTÃO DE CRÉDITO – RMC. Alegação do autor de que o réu descontou valores do seu benefício em razão de um cartão de crédito consignado sem sua autorização e solicitação. Sentença de improcedência. Pretensão do autor de reforma. NÃO CABIMENTO: Ausência de verossimilhança das alegações do autor.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MARGEM PARA CARTÃO DE CRÉDITO – RMC. Alegação do autor de que o réu descontou valores do seu benefício em razão de um cartão de crédito consignado sem sua autorização e solicitação. Sentença de improcedência. Pretensão do autor de reforma. NÃO CABIMENTO: Ausência de verossimilhança das alegações do autor. Inexistindo prova de descontos indevidos no benefício previdenciário do autor com base no cartão impugnado, não há que se falar em restituição de valores, nem de maneira simples e nem em dobro. Requisitos preenchidos para o conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.010 do CPC. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.